Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007492-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 03.494.479/0001-58 (APELANTE), PEDRO GERALDES - CPF: 072.562.596-11 (ADVOGADO), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (APELADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), PEDRO GERALDES - CPF: 072.562.596-11 (ADVOGADO), RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 03.494.479/0001-58 (APELADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (APELANTE), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. AFASTAMENTO DA NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela Recacenter Recapagem de Pneus Ltda - ME contra Borrachas Drebor Ltda, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo excesso de execução exclusivamente quanto aos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês, e manteve os demais encargos do título executivo originário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o título executivo perdeu sua validade por suposta novação contratual não subscrita pela credora; (ii) saber se houve excesso de execução quanto à correção monetária, multa e honorários; e (iii) saber se há elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O instrumento de confissão de dívida de 06/01/2020 atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. A alegada novação não se configura, por ausência de assinatura da credora na avença posterior.

4. Quanto ao excesso de execução, a sentença reconheceu corretamente a aplicação indevida de juros de mora em 2% ao mês, limitando-os a 1%, conforme art. 406 do CC, sendo regular a aplicação do índice IGP-M e da multa contratual de 10%, expressamente pactuada.

5. Inexistem indícios de conduta dolosa por parte da embargante a justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. O exercício do direito de defesa foi realizado com base documental mínima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O instrumento particular de confissão de dívida, subscrito pelo devedor e duas testemunhas, possui eficácia executiva, não sendo substituído por novo acordo sem assinatura da credora. 2. O excesso de execução, quando reconhecido em parte, não compromete a validade do título, tampouco caracteriza nulidade da execução. 3. A aplicação de cláusula penal contratual e índice de correção monetária expressamente pactuados é válida. 4. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou fraude processual, não caracterizada por mera resistência à execução.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME e BORRACHAS DREBOR LTDA, nos autos da ação de embargos à execução proposta pela primeira em face da segunda, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autuada sob o no 1007492-85.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título apresentado pela exequente e afastando as alegações de nulidade e excesso de execução.

A controvérsia tem origem na execução de título extrajudicial, promovida por Borrachas DREBOR Ltda., com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 06/01/2020, no valor original de R$ 265.654,13. Em sede de embargos à execução, a Recacenter sustentou, em síntese, a inexistência de título executivo válido, alegando que as partes celebraram um novo acordo em 14/07/2020, com repactuação da dívida e condições distintas de pagamento. Alegou, ainda, excesso de execução e pleiteou o efeito suspensivo aos embargos, com base na oferta de bem como garantia.

A Recacenter insiste na tese de substituição do título executivo por nova confissão de dívida não considerada, reafirma a ausência de liquidez e a nulidade da execução, reiterando o pedido de reforma integral da sentença para acolhimento dos embargos.

Por sua vez, a Borrachas Drebor requer o desprovimento da apelação da parte adversa, sustentando a legalidade da cobrança promovida, o descumprimento das obrigações firmadas pela devedora, e a regularidade da execução; requerendo o reconhecimento de litigância de má-fé e a majoração dos honorários.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, tendo sido observada a regularidade do preparo recursal e ausência de vícios de admissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Tratam-se de apelações cíveis interpostas por RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME e BORRACHAS DREBOR LTDA, nos autos da ação de embargos à execução proposta pela primeira em face da segunda, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autuada sob o no 1007492-85.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título apresentado pela exequente e afastando as alegações de nulidade e excesso de execução.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Pois bem.

Cuida-se de ação de embargos à execução ajuizada pela Recacenter em face da execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, datado de 06/01/2020, no valor de R$ 265.654,13.

Em sede de embargos, a embargante alegou, em síntese: (i) ausência de força executiva do título; (ii) ausência de liquidez; (iii) excesso de execução; e (iv) pedido de concessão de efeito suspensivo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo excesso de execução exclusivamente quanto aos juros de mora, os quais deveriam ser limitados a 1% ao mês, mantendo-se hígidos os demais encargos e condições constantes da planilha apresentada. Determinou-se, ademais, a sucumbência recíproca, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, rateados em partes iguais.

Recorre a embargante, sustentando nulidade do título, ausência de liquidez, excesso de execução mais amplo (correção monetária, multa e honorários) e pleiteando o acolhimento integral dos embargos. A exequente, por sua vez, apela contra o reconhecimento do excesso parcial e requer a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Do título executivo – validade e exequibilidade

A tese central da Recacenter repousa sobre a existência de nova confissão de dívida, assinada apenas por si, sem a assinatura da credora, que teria supostamente tornado sem efeito o título anterior.

Contudo, tal argumento não se sustenta. É certo que o título executivo que embasa a execução reúne todos os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, tratando-se de instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Não há dúvida quanto à sua validade formal, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Quanto à suposta novação contratual por meio de nova avença em 14/07/2020, verifica-se que o documento sequer foi assinado pela credora, inexistindo demonstração inequívoca de acordo bilateral para revogar ou substituir o título anterior. O simples envio de minuta por e-mail ou tratativas negociais não possui o condão de anular título regularmente formalizado e eficaz.

Nesse contexto, inexistindo documento com assinatura de ambas as partes, não se pode reconhecer a alegada substituição ou extinção do título anterior. Tampouco se verifica ausência de liquidez, uma vez que o valor confessado, o número de parcelas e os encargos estão clara e objetivamente descritos.

Ademais, a jurisprudência pátria é clara ao exigir prova incontestável para se afastar a eficácia de título executivo formalmente válido; eis que renegociação de contrato não firmada pelas partes não elide a força executiva do título anterior, que subsiste até sua expressa revogação.

Portanto, não há falar em nulidade ou inexequibilidade do título.

Da alegação de excesso de execução

No tocante ao alegado excesso de execução, a sentença reconheceu parcialmente a procedência dos embargos, acolhendo exclusivamente o excesso quanto aos juros de mora, os quais foram limitados a 1% ao mês, afastando-se a cobrança de 2% mensais aplicada pela exequente.

Com razão o juízo de origem ao afastar tais alegações; pois a planilha apresentada demonstra a aplicação dos encargos nos termos do instrumento contratual, exceto pelos juros, os quais foram indevidamente fixados em patamar superior ao limite legal.

De fato, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, na ausência de disposição contratual clara e expressa quanto ao percentual de juros moratórios, aplica-se o percentual de 1% ao mês, conforme corretamente decidido em primeira instância.

A embargante pretende a ampliação do reconhecimento do excesso, incluindo: uso indevido do índice IGP-M para correção monetária; cobrança de multa de 10%; e honorários advocatícios superiores a 10%.

Nenhuma dessas alegações foi acolhida pelo juízo singular, que confirmou a regularidade da atualização monetária e da cláusula penal contratual, bem como determinou a observância da sentença quanto aos honorários advocatícios.

Quanto à multa moratória de 10%, está se mostra razoável diante do descumprimento integral da avença. Trata-se de cláusula penal contratual, expressamente pactuada, compatível com os parâmetros da jurisprudência e não sujeita à redução de ofício na ausência de comprovação de abusividade.

A impugnação à aplicação do índice IGP-M para fins de correção monetária igualmente não merece prosperar. Tratando-se de obrigação ajustada entre particulares, nada obsta que as partes pactuem índice diverso da tabela judicial, cuja utilização obrigatória se impõe apenas nas hipóteses de omissão contratual ou em obrigações legais.

Quanto aos honorários advocatícios de 20%, ainda que a decisão inicial tenha fixado o percentual em 10%, trata-se de critério provisório, passível de reavaliação na sentença.

Ademais, a verba honorária na fase de execução não foi objeto de decisão definitiva e pode ser fixada na forma do art. 85, §§2o e 8o do CPC, especialmente diante da resistência da parte devedora e da ausência de pagamento espontâneo.

Assim, inexiste qualquer excesso na cobrança promovida pela exequente que justifique acolhimento dos embargos.

Do pedido de efeito suspensivo aos embargos

A sentença de origem já apreciou tal pleito, indeferindo-o. No curso do feito, a embargante ofereceu bem em garantia, o que, em tese, autoriza a concessão do efeito suspensivo (art. 919, §1o do CPC). Contudo, como já sobreveio sentença de mérito, eventual apreciação do tema resta prejudicada.

Quanto ao recurso da exequente
, esta requer a condenação da embargante por litigância de má-fé; todavia, não há nos autos qualquer demonstração inequívoca de que a parte tenha atuado com dolo ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

As teses apresentadas, embora rejeitadas, foram sustentadas com base documental mínima e sem deturpação dolosa dos fatos, tratando-se de mero exercício do direito de defesa.

Portanto, inexiste elementos de má-fé, devendo ser rejeitado o pedido de aplicação de multa do art. 81 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025